Tribunal: TJDFT
Processo: 0700981-28.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO POR CERCEAMENTO DE DEFESA, POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR E POR INÉPCIA DA INICIAL, PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE POR OFENSA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. REJEITADAS. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES. INVESTIMENTO. CRIPTOMOEDA. ESQUEMA FRAUDULENTO. OBJETO CONTRATUAL ILÍCITO. NULIDADE. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES INVESTIDOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIOS DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. Inexiste nulidade no decreto sentencial prolatado após o indeferimento de produção de prova, se a produção se mostra efetivamente desnecessária para a solução da lide.

2. O interesse de agir assenta-se na verificação da utilidade e da necessidade na busca da prestação jurisdicional. Presentes tais requisitos, resta demonstrado o interesse de agir da parte.

3. Não incidindo a inicial em qualquer das hipóteses do artigo 330, §1o, do CPC, afasta-se a alegação de inépcia da inicial.

4. Deve haver a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize a gerir o processo em que esta será discutida. Havendo a pertinência subjetiva para a ação, afasta-se alegações de ilegitimidade das partes.

5. Constatada a delimitação na inicial da relação de cada réu com os fatos narrados, não há que se falar em ofensa ao princípios do contraditório e da ampla defesa por ausência de informações que dificulte a defesa.

6. Rege-se pelo Código de Defesa do Consumidor a relação jurídica entre a parte que figura como destinatária final do serviço de investimento fornecido no mercado de consumo pela parte contrária, a teor do que se constata nos artigos 2o e 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

7. Os requisitos de validade do negócio jurídico estão relacionados no artigo 104 do Código Civil, sendo eles agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e forma prescrita ou não defesa em lei. Na falta de qualquer desses requisitos o negócio jurídico é considerado nulo.

8. Diante da ilicitude do objeto do negócio, o contrato é nulo, nos termos do artigo 166, inciso II, do Código Civil.

9. Reconhecida a nulidade do contrato, deve haver o retorno das partes ao status quo ante, com a devida devolução dos valores depositados a título de investimento, mas sem o pagamento dos juros exorbitantes e dos valores prometidos no contrato, uma vez que as cláusulas do contrato declarado nulo não podem ser exigidas.

10. Nos termos do §2o artigo 85 do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, restando subsidiária e excepcional a aplicação do §8o do mesmo dispositivo processual.

11. Preliminares rejeitadas. Negou-se provimento aos apelos.